Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Descontos em benefício previdenciário. Contribuição associativa não autorizada. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Impossibilidade de restituição em dobro. Ausência de dano moral indenizável. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para suspender definitivamente os descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa, mas julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora tem direito à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário por entidade associativa; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos caracterizam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos, uma vez que não há comprovação de sua filiação à entidade ré nem de autorização para a cobrança da contribuição associativa.
4. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a entidade ré é associação sem fins lucrativos mantida por contribuições associativas, não exercendo atividade típica de fornecimento de produtos ou serviços no mercado de consumo, requisito essencial para a incidência do regime consumerista.
5. Inexiste relação de consumo, uma vez que a autora não adquiriu produto ou serviço como destinatária final, nem se enquadra nas hipóteses de consumidor por equiparação previstas nos arts. 17 e 29 do CDC.
6. Não se aplica a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inaplicabilidade do diploma consumerista ao caso.
7. Também não incide a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, pois a hipótese não envolve cobrança judicial de dívida já paga ou em valor superior ao devido.
8. A realização de descontos indevidos de pequeno valor no benefício previdenciário, mantidos por aproximadamente três anos sem que a autora percebesse impacto relevante em sua renda, não caracteriza violação a direito da personalidade apta a gerar dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contribuição associativa descontada indevidamente de benefício previdenciário não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando inexistente atividade de fornecimento de produtos ou serviços no mercado de consumo. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica na ausência de relação de consumo. 3. Descontos indevidos de pequeno valor em benefício previdenciário, sem demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 17, 29 e 42, parágrafo único; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 519.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.04.2004.